Tribunal: STF
Processo: RE 92834
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-08
Data de publicação: 1981-05-08

Ementa:
-PROCESSUAL REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE
SERVIDORES PUBLICOS. MATÉRIA LEGAL A QUE SE OPOE O OBICE DO ART-308,
IV, "D", DO REGIMENTO INTERNO VIGENTE ATÉ 30.11.80. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL SOBRE COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA, NÃO
VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA NEM PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E
356).